Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712455-52.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, inc. I e IV, art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03, preso preventivamente desde 31 de julho de 2019, por ordem do ilustre Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. Informa o impetrante que já passados mais de um ano e oito meses desde a prisão do paciente, até o momento a instrução processual da primeira fase do rito escalonado do júri não se findou, acarretando-lhe grave constrangimento ilegal. Diz que o paciente possui residência fixa, é trabalhador honesto, além de seus filhos menores e família necessitarem da sua assistência para o sustento. Reforça a pretensão de colaborar com a persecução penal, de forma que não oferece risco à instrução criminal e tampouco aos envolvidos. Salienta que a doutrina e jurisprudência consagraram o entendimento que fixou o prazo de 81 dias para o término da ação penal, de forma que, ultrapassado esse limite, imperioso o relaxamento da prisão. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. De início, apesar de não ter sido objeto do presente writ, é de se ver que o cabimento e necessidade de sua prisão preventiva já foram analisados por esta e. Turma Criminal quando do julgamento do HBC no 0715862-03.2020.8.07.0000. No que se refere ao suposto excesso de prazo, nesta análise preliminar da impetração não verifico manifesto constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, devendo-se proceder à análise de cada concreto, segundo suas particularidades. No caso, há de se considerar que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 7 anos, vindo a ser localizado e preso em julho de 2019, em flagrante pela prática de novo delito, em outro Estado da federação. Conforme decisão de ID83404224 dos autos principais, a autorização para recambiamento teria ocorrido em janeiro de 2020. Porém, logo em seguida o País foi assolado pela pandemia, o que contribuiu para demora tendo em vista as dificuldades para o recambiamento, que somente teria ocorrido em novembro de 2020, além da necessidade de suspensão e adiamento de atos processuais, conforme enfatizado pelo magistrado. Não obstante as dificuldades acima, ressalte-se que já foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento. Por outro lado, deve ser considerada a gravidade do delito e o fato de o paciente responder a mais 5 ações penais perante o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina. Dessa forma, não se vislumbra, à primeira vista, ter havido até o momento desídia do Juízo a quo no trâmite processual, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido para a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, previsto na Instrução no 01 da Corregedoria do TJDFT. Não se verifica, pois, em exame preliminar, constrangimento ilegal, sendo recomendável que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator